Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008830-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE TAVERA - CPF: 415.330.381-04 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES - CPF: 134.518.847-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008830-12.2024.8.11.0002

APELANTE: MARIA JOSÉ TAVERA

APELADO: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479/STJ - TEORIA DA APARÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de empréstimo consignado c/c indenização por danos materiais e morais, condenando apenas um dos requeridos ao pagamento de indenizações, mas afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos materiais e morais suportados por consumidora idosa hipervulnerável, vítima de fraude perpetrada mediante contratação de empréstimos consignados por meio de sistema eletrônico do banco, após contato telefônico de terceiro que se apresentou como funcionária da instituição, detendo informações pessoais e bancárias da vítima.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a autora consumidora hipervulnerável por sua condição de pessoa idosa, merecedora de proteção especial nos termos do Estatuto do Idoso.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, caracterizando-se o defeito quando o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar.

5. A fraude ocorreu no âmbito de operação bancária, mediante contratação de empréstimos consignados através do sistema eletrônico da instituição financeira, configurando fortuito interno, e não externo, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A instituição financeira não comprovou ter adotado mecanismos de segurança adequados e eficazes para evitar a contratação fraudulenta, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, havendo inclusive alegação não refutada de que o banco contatou a autora para confirmar a contratação, ocasião em que ela negou autorização, mesmo assim o crédito foi liberado.

7. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, reconhecendo-se efeitos jurídicos à situação que apenas parecia real, uma vez que a autora agiu de boa-fé, acreditando estar tratando com funcionária legítima do banco, pois o terceiro fraudador detinha informações pessoais e bancárias que somente a instituição financeira poderia fornecer, evidenciando falha na proteção de dados.

8. A alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados reforça a responsabilidade da instituição financeira, pois o acesso indevido a informações sensíveis da consumidora por terceiros fraudadores indica falha nos sistemas de segurança e proteção de dados do banco.

9. Os danos materiais restaram comprovados pela transferência do valor de R$ 4.365,00 para conta da segunda requerida e pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, devendo ser restituídos de forma simples, com atualização pela Taxa SELIC.

10. Os danos morais são evidentes, considerando o abalo psicológico suportado pela autora, pessoa idosa, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais que atestaram o sofrimento experimentado após o golpe, justificando-se a manutenção do valor indenizatório fixado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados pela autora também em face da instituição financeira.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores hipervulneráveis, especialmente pessoas idosas, quando fraudes ocorrem no âmbito de operações bancárias mediante contratação eletrônica de empréstimos consignados, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança adequados para evitar contratações fraudulentas e proteger dados pessoais dos consumidores, especialmente quando terceiros fraudadores detêm informações que somente a instituição financeira poderia fornecer.

3. Aplica-se a teoria da aparência quando o consumidor de boa-fé é induzido a erro por terceiro que se apresenta como funcionário da instituição financeira, detendo informações pessoais e bancárias da vítima, não se caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE TAVERA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Nulidade de Empréstimo c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais

proposta contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
e
JESSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
“[...] CONDENAR a ré Jéssica Cristina dos Santos Soares a indenizar a autora Maria José Tavera, a título de dano material, no valor de R$ 4.365,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais), e a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); restando improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Mercantil do Brasil S.A [...].”
(Sic. ID no
301470455)
.

Em suma, sustenta a apelante que o banco
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
deve ser responsabilizado pelos danos sofridos, uma vez que houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela conduta omissiva da instituição financeira ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimos em nome de pessoa idosa, sem adotar as cautelas necessárias para evitar fraudes.

Argumenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, e que o banco não implementou mecanismos de segurança adequados para proteger os dados da consumidora e evitar a fraude, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade por ser pessoa idosa.

No mais, discorre sobre as regras do CDC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados contra o Banco Mercantil do Brasil S/A.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1o grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
MARIA JOSÉ TAVERA
ajuizou
ação de Nulidade de Empréstimo c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
e
JESSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
, aduzindo que é pessoa idosa com 68 anos de idade, e foi contatada por telefone por pessoa que se identificou como JESSICA DOS SANTOS SOARES, supostamente funcionária do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, oferecendo uma oportunidade de negociação de dívida através de portabilidade com troco.

Esclareceu que por acreditar na veracidade da oferta, foi instruída a realizar dois contratos de empréstimo com a instituição bancária, qual sejam: o contrato n° 294919, com o valor liberado de R$ 1.785,00 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais) e valor final de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais); e o contrato n° 998000499858, com valor liberado de R$ 2.572,00 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais) e valor final de R$ 20.324,88 (vinte mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Ressaltou que após a confirmação da assinatura dos contratos, a suposta funcionária entrou em contato informando que os valores depositados teriam sido um engano e que deveriam ser transferidos para uma chave PIX por ela informada, o que foi atendido, com a transferência pela autora do valor de R$ 4.365,00, para conta d
e titularidade da requerida JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES.

Ato contínuo, como percebeu que havia caído em um golpe, suportando prejuízos de ordem material correspondente ao valor transferido e às parcelas debitadas em sua aposentadoria, ajuizou a presente ação. P
ugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade dos contratos, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, os requeridos apresentaram contestação nos IDs nos
301470414 (BANCO MERCANTIL) e 301470429 (JESSICA), sustentando a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratados, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil do requerido -
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
pelos danos materiais e morais suportados pela autora/apelante, pessoa idosa, que foi vítima de golpe conhecido como “falsa portabilidade”, visto que contratou empréstimos consignados e transferiu os valores para terceiros.

Neste particular, de se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O art. 14 do citado diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Além disso, a autora é pessoa idosa, merecedora de proteção especial, conforme o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), caracterizando-se como consumidora hipervulnerável.

No caso, verifica-se que houve falha na prestação do serviço pelo banco requerido, visto que não adotou medidas de segurança eficazes para evitar a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

A Súmula 479 do STJ é clara ao estabelecer que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ao contrário do entendimento adotado na sentença, o caso em questão caracteriza fortuito interno, e não externo, pois a fraude ocorreu no âmbito da operação bancária, com a contratação de empréstimos consignados por meio do sistema eletrônico do banco, que deveria contar com mecanismos de segurança adequados para evitar esse tipo de fraude, especialmente quando envolve consumidor idoso.

O fato de a autora ter sido induzida a erro por terceiro que se passou por funcionária do banco não exclui a responsabilidade da instituição financeira, pois é dever do banco garantir a segurança nas transações eletrônicas e proteger os dados pessoais de seus clientes, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018).

Ademais, é aplicável ao caso a teoria da aparência, segundo a qual se reconhecem efeitos jurídicos em situação que apenas parece real. No caso, a autora agiu de boa-fé, acreditando estar tratando com funcionária do banco, uma vez que a pessoa que a contatou detinha informações pessoais e bancárias que somente a instituição financeira poderia fornecer.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CARTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADO. FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO. 1. A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé quando todos os elementos que lhe são apresentados no momento da contratação levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação. 2. Na hipótese em que a contratação fraudulenta tenha ocorrido nas dependências de agência bancária, com a participação de funcionária do banco, este responde solidariamente pelos danos causados."

(TJMG - AC 10000212134944001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, JD Convocado, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis - 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Ressalte-se que o banco requerido não comprovou ter adotado medidas de segurança adequadas de dados para evitar a fraude, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa. Ao contrário, conforme alegado pela autora e não refutado de forma convincente pelo banco requerido, a instituição financeira chegou a contatá-la para confirmar a contratação do empréstimo, ocasião em que ela negou a autorização, mas mesmo assim o banco creditou o dinheiro em sua conta.

Tal circunstância evidencia a falha na prestação do serviço e a responsabilidade do banco pelos danos causados à autora, que foi vítima de golpe justamente pela fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado que a autora transferiu para a conta da segunda requerida -
JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS SOARES o valor de R$ 4.365,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais), além de ter seu benefício previdenciário onerado com as parcelas dos empréstimos fraudulentos.

No tocante aos danos morais, é evidente que a autora, pessoa idosa, sofreu abalo psicológico em razão do golpe, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas Maria Aparecida Pereira e Gislainne Souza da Silva, que atestaram o sofrimento da autora após o ocorrido.

Destarte, comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo requerido -
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
quanto aos contratos de empréstimos em discussão, deve este responder solidariamente quanto aos danos experimentados pela pela autora, consoante parte dispositiva da sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e
julgar procedentes
os pedidos formulados pela autora também quanto ao
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, passando a parte dispositiva da sentença a conter os seguintes termos:

a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo no 294919 e no 998000499858, com a confirmação da liminar de suspensão dos descontos a eles inerentes no benefício da autora.

b) condenar o requerido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, à restituição de forma simples dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, com a atualização mediante a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ, fluindo desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Condenar o requerido -
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

solidariamente
com a segunda requerida, ao pagamento de:

a) indenização
“[...] a título de dano material, no valor de R$ 4.365,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais), e a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) [...]”
, devendo estes
“[..] ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ [...].”
(Sic. ID no 301470455).

b) condenar os requeridos de forma
solidaria,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026